Tribunal: TJPA
Processo: 0006612-36.2018.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006612-36.2018.8.14.0008

APELANTE: RENILSON DA SILVA GAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – ART. 157, §2º, II DO CPB.
1 –
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO AVALIADAS EM DESFAVOR DO APELANTE. EXASPERAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO. SUMULA Nº.: 23 DO TJEPA. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PENA DEFINITIVA QUANTIFICADA EM 07 (SETE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO REGIME INICIAL DO CUMPRIMENTO DA PENA PARA O SEMIABERTO, NOS TERMOS DO ART. 33, §2º ALINEA B) DO CPB.
2
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, RETIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, porém, de ofício, retificado o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, nos termos do voto da Relatora.

3ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 21 dias do mês de fevereiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
RENILSON DA SILVA GAIA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA (
fls. 167/174 – ID
4285170
), que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II do CPB, cominando-lhe à pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento 133 (cento e trinta e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais
(fls. 194/199 – ID 4285172)
, pugna a recorrente tão somente pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal.

Em contrarrazões
(fls. 204/206 – ID 4285172)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça em sua manifestação (
fls. 217/222 – ID 4285174
).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia 30/05/2018, por volta das 19h30min, o denunciado
RENILSON DA SILVA GAIA,
juntamente com uma terceira pessoa não identificada nos autos, subtraiu

para si coisa alheia móvel, mediante grave ameaça à pessoa, exercida com emprego de simulacro de arma de fogo, consistindo na importância de R$ 100,00 (cem reais) e um celular MOTO G, pertencente a THIAGO MIRANDA DE OLIVEIRA, fato ocorrido na residência localizada na Travessa Santo Antônio, bairro Centro — Barcarena/PA.

Segue informando que no dia e hora mencionados, a vítima, juntamente com JORGE LUIZ CARDOSO DE SIQUEIRA, JOÃO REINALDO e outros amigos estavam conversando e jogando dominó na residência deste último, quando o denunciado e seu comparsa invadiram a referida casa entrando pela janela e renderam algumas pessoas ameaçando atirar nelas caso reagissem, enquanto outras conseguiram se evadir do local.

Logo após o assalto, uma guarnição da Polida Militar passou pelo local e avistou o tumulto, sendo informada do crime que acabara de ocorrer. Ato continuo, iniciaram-se as buscas aos dois indivíduos, resultando apenas na apreensão de RENILSON, juntamente com o simulacro de arma de fogo, visto que o outro conseguiu empreender fuga na Motocicleta marca YAMAHA, modelo T115 CRYPTON, cor rosa, que estava em posse de ambos, a qual se constatou também ser produto de furto.

Por fim, o denunciado foi conduzido para a Delegacia de Polícia de Barcarena, local onde negou a autoria delitiva.

Diante dos fatos, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, inciso II do CPB, tendo sido aplicada a pena definitiva de 07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Irresignado, o recorrente pugna, em suma, pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Da análise atenta dos autos, após sopesar os vetores do art. 59 do CPB, constata-se que, muito embora o juízo de piso tenha considerado equivocadamente os
motivos do crime
e as
consequências do delito
como elementos negativos, quando em verdade são ínsitos ao tipo penal, observa-se que a
culpabilidade
e as
circunstâncias do delito
extrapolaram a reprovabilidade inerente espécie, considerando que o réu adentrou em residência particular pela janela, em período noturno, anunciando o assalto e ameaçando atirar em diversas vítimas, demonstrando audácia, destemor e certeza da impunidade, motivo pelo qual, impõe-se a manutenção da pena base arbitrada entre o patamar mínimo e médio para o crime de roubo
[1]
, restando estabelecida em
06 (seis) anos de reclusão e 120 (cento e vinte) dias-multa
.

Vê-se, portanto, que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente autoriza a fixação da pena base acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
verbis
:

SÚMULA Nº 23 – “A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na segunda fase de dosimetria, ausentes circunstâncias agravantes, deve ser mantida a incidência da atenuante da menoridade penal relativa em benefício do recorrente, descrita no art. 65, inciso I do CPB, tendo o juízo de origem procedido com o abrandamento da pena intermediária em 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias-multa, quantificando-se a reprimenda nessa etapa, em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
.

Na etapa derradeira, presente a causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, que se refere ao concurso de agentes, impõe-se a manutenção da fração mínima de majoração em 1/3 (um terço), restando o
quantum
definitivo da pena estabelecido em 07 (sete) anos e 04 meses de reclusão, e 133 dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Em razão do tempo de pena corpórea estabelecido,
é impositiva a modificação, de ofício, do regime inicial de cumprimento da pena do fechado para o semiaberto
, nos termos do art. 33, §2º, alínea b) do CPB.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
LHE NEGO PROVIMENTO,
porém,
DE OFÍCIO,
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada, deve ser retificado o regime inicial do cumprimento da pena do fechado, para o semiaberto, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (Pa), 21 de fevereiro de 2022.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

Belém, 22/02/2022